Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
FAZENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS OS PRESSUPOSToS À CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda, nos autos do processo 0736314-15.2022 (indeferimento de medida de urgência). A controvérsia gravita em torno do fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica.
II. A agravante almeja (liminar e mérito), a concessão imediata dos efeitos da tutela, para compelir o Distrito Federal ao fornecimento do necessário transporte, em face do diagnóstico de [...] Insuficiência Renal Crônica, além de Hipertensão Renal Sistêmica, Alterações do Metabolismo Ósseo, Diabetes Mellitus e Anemia, em programa de hemodiálise na Politécnica Saúde Ultramed três vezes por semana [...], além das limitações físicas à utilização do transporte público e a hipossuficiência financeira para custear outros meios de transporte.
III. Merece reforma a conclusão jurídica originária, porquanto demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário.
IV. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, “caput”).
V. Certo é que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II).
VI. O caso concreto se enquadraria numa dessas exceções, uma vez que os relatórios médicos colacionados aos autos de origem comprovam o delicado quadro de saúde da parte agravante e a necessidade de sessões de hemodiálise três vezes por semana, além de atestarem que ao final das sessões o paciente apresenta instabilidade hemodinâmica e fraqueza com risco de queda e perda de consciência, o que inviabiliza o uso de transporte público,
VII. Além disso, nos termos do encaminhamento da Assistência Social, [...] em avaliação realizada pelo serviço social, foi verificado que o usuário enfrenta dificuldades socioeconômicas para custear/viabilizar o transporte semanal para a Clínica Politécnica Saúde, e assim, realizar o seu tratamento de diálise, essencial à sua sobrevivência. Destaca-se que o Sr. Edmilson possui Carteira de Livre acesso a transporte coletivo, mas não consegue utilizar ônibus, refere não ter condições físicas, faz uso de bengala, pois apresenta instabilidade e fraqueza nas pernas, não consegue ficar em pé por muito tempo, não consegue subir escadas, sente falta de ar, além de sofrer de alto comprometimento visual, o que implica ainda mais em sua autonomia. Por pertencer ao grupo de risco, atualmente não poderia utilizar o transporte coletivo. A hemodiálise é realizada em Santa Maria, mas mesmo assim precisa pagar gasolina para custear Uber. Não refere a apoio financeiro de família ampliada. Neste sentido, requer a concessão de Transporte Especial de Paciente [...].

VIII. O referido contexto fático e jurídico fundamenta a necessidade de se buscar a imposição ao Distrito Federal da obrigação de realização de transporte para as sessões dialíticas, tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
IX. Constatada, pois, a excepcionalidade a fundamentar o deferimento da medida de urgência (fornecimento de transporte), especialmente a par da hipossuficiência financeira do agravado, da necessidade da continuidade do tratamento de hemodiálise à preservação da vida e da debilidade física atestada pelo médico assistente, com a consequente inviabilidade de utilização do transporte público. Precedentes do TJDFT: Conselho Especial, acórdão 931427, DJE: 05.04.2016; e 3a TR, acórdão 1022966, DJe 8.6.2017.
X. No mais, não se verifica, no presente estágio processual, eventual relação de pessoas potencialmente afetadas com a concessão da medida de urgência ao agravante.
XI. Desse modo, atendidos os pressupostos legais à concessão da medida de urgência, prevalece, ao menos até o julgamento final da demanda, o direito da parte agravante ao transporte para o tratamento imprescindível à manutenção da vida.
XII. Provido o agravo de instrumento. Deferida a medida de urgência, para determinar que o DISTRITO FEDERAL, no prazo de 10 (dez) dias, forneça ao agravante o transporte para realização de sessões de hemodiálise, conforme relatório médico. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.